Tribunal: TJMT
Processo: 1025911-71.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
VIDE VOTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025911-71.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[W R CERQUEIRA -ENGENHARIA - CNPJ: 30.345.106/0001-98 (RECORRIDO), REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 018.121.991-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR FATURADO E A MÉDIA DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INSPEÇÃO E DE TESTES ADEQUADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que declarou a nulidade da cobrança de fatura no valor de R$ 7.096,92, relativa ao mês de julho de 2024, determinando o refaturamento com base na média dos últimos 12 meses, diante da manifesta discrepância em relação ao consumo habitual do imóvel do recorrido.

2. A controvérsia reside em verificar se a concessionária demonstrou a regularidade da cobrança impugnada, considerando a inexistência de prova técnica idônea que atestasse a confiabilidade da medição efetuada e a ausência de inspeção do medidor.

3. A relação jurídica entre as partes está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicável a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme art. 14 do CDC. A concessionária responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, nos termos do princípio da hipossuficiência do consumidor.

4. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, ante a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Caberia à concessionária demonstrar a regularidade da medição e da cobrança, o que não ocorreu.

5.
Restou demonstrada a discrepância entre a fatura questionada e o histórico de consumo do imóvel, não tendo a recorrente comprovado a realização de vistoria adequada ou apresentado laudo técnico emitido por órgão credenciado (INMETRO), conforme exigido pela Resolução 1000/2021 da ANEEL. A jurisprudência do STJ reconhece que, diante da hipossuficiência do consumidor, deve ser aplicada a regra do art. 373, II, do CPC, transferindo-se ao fornecedor o encargo probatório da regularidade da cobrança.

6. A aplicação do princípio da boa-fé objetiva impõe que a concessionária atue com transparência e correção na relação de consumo, não sendo lícito imputar ao consumidor a responsabilidade por falhas do prestador de serviço.

7. A jurisprudência tem reconhecido que, na ausência de comprovação de falha do consumidor, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, impondo-se a revisão da fatura com base na média de consumo, a fim de evitar enriquecimento sem causa da concessionária.

8. Recurso inominado desprovido.
A sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025